Tribunal: TJSP
Processo: 1061593-80.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte aéreo internacional – Atraso na restituição de bagagem – Indenização – Ação regressiva ajuizada por seguradora.

1. Por força da tese fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 636331, com repercussão geral, aplicam-se às ações que versam sobre falha no transporte aéreo internacional, em função da perda, destruição, avaria ou atraso

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte aéreo internacional – Atraso na restituição de bagagem – Indenização – Ação regressiva ajuizada por seguradora.

1. Por força da tese fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 636331, com repercussão geral, aplicam-se às ações que versam sobre falha no transporte aéreo internacional, em função da perda, destruição, avaria ou atraso de bagagens despachadas, as regras provenientes das Convenções de Varsóvia e de Montreal.

2. Ao efetuar a cobertura do sinistro, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, podendo formular pretensão de reembolso em face do causador do dano.

3. A Companhia Aérea é responsável pelo reembolso do valor gasto pelo passageiro para aquisição de roupa e itens pessoais imprescindíveis em caso de desvio de bagagem, entregue dois dias após o desembarque.

Ação julgada procedente. Recurso provido para condenar a ré efetuar o pagamento de R$ 1.569,84 (mil, quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), com correção monetária do desembolso e juros moratórios legais desde a citação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155188
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061593-80.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AIG SEGUROS
BRASIL S/A, é apelado OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A - "AVIANCA".
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061593-80.2018.8.26.0002 -Voto no 42716
2
Voto no: 42716
Apel. no: 1061593-80.2018.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
APTE.: Aig Seguros Brasil S.A.
APDA.: Oceanair Linhas Aéreas S.A. - Avianca
Responsabilidade civil Transporte aéreo internacional Atraso
na restituição de bagagem
Indenização
Ação regressiva
ajuizada por seguradora.
1. Por força da tese fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE no 636331, com repercussão geral, aplicam-se
às ações que versam sobre falha no transporte aéreo internacional,
em função da perda, destruição, avaria ou atraso de bagagens
despachadas, as regras provenientes das Convenções de Varsóvia e
de Montreal.
2. Ao efetuar a cobertura do sinistro, a seguradora sub-roga-se nos
direitos do segurado, podendo formular pretensão de reembolso
em face do causador do dano.
3. A Companhia Aérea é responsável pelo reembolso do valor
gasto pelo passageiro para aquisição de roupa e itens pessoais
imprescindíveis em caso de desvio de bagagem, entregue dois dias
após o desembarque.
Ação julgada procedente. Recurso provido para condenar a ré
efetuar o pagamento de R$ 1.569,84 (mil, quinhentos e sessenta e
nove reais e oitenta e quatro centavos), com correção monetária do
desembolso e juros moratórios legais desde a citação.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 224/228, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a
ação, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).
Apela a autora, fls. 233/247, afirmando que o extravio da
bagagem restou comprovado, nos termos da Portaria n. 676/GC-5, de
13/11/2000, da ANAC. Assim sendo, o beneficiário do seguro fazia jus à
indenização dos prejuízos experimentados pela desídia da ré. Pondera que o art.
17.3 da Convenção de Montreal não se aplica ao caso vertente, pois não seria
razoável obrigar o passageiro a aguardar largo intervalo temporal até que
houvesse conclusão das buscas pela bagagem. Alega que a ré tem
responsabilidade objetiva e que deveria zelar pela entrega incólume da bagagem
no destino. No entanto, comprovado o extravio, é certo que houve falha na
prestação do serviço, não sendo coerente dizer que inexiste dano ou que os
fatos não são relevantes o suficiente para gerar o dever de indenizar. Argumenta
que a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código Civil, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061593-80.2018.8.26.0002 -Voto no 42716
3
aplicáveis dispositivos da Convenção de Montreal conflitantes. Afirma que a
indenização não pode ser limitada e que tendo havido sub-rogação, faz jus ao
ressarcimento dos valores despendidos com o pagamento da indenização
securitária. Alega que o beneficiário do seguro não tinha como saber se sua
bagagem seria ou não restituída, e que os gastos efetuados condizem com
despesas coerentes ao extravio, consoante demonstrados nas notas fiscais.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Há certidão de decurso de prazo para resposta, fl. 252.
É o relatório.
A ação regressiva proposta para compelir a ré ao reembolso
da quantia despendida pela autora de R$ 1.569,84 (mil, quinhentos e sessenta e
nove reais e oitenta e quatro centavos) ao indenizar o beneficiário do seguro
pelos danos sofridos em virtude de atraso na restituição de bagagem, foi julgada
improcedente, dando margem ao apelo em questão.
De início, destaca-se que a lide versa sobre extravio
temporário de bagagem em transporte aéreo internacional, razão pela qual
incidem as regras expressas na Convenção de Varsóvia, atualizada ela
Convenção de Montreal, consoante a tese fixada no STF, Sessão Plenária, RE
636331-RJ, rel. Min. Gilmar Mendes:
“1. Recurso extraordinário com repercussão geral.
2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia.
Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor.
3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório
estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais
subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente
de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210.
Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os
tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o
Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22
da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos
internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da
condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação
internacional. 7. Recurso a que se dá provimento”.
O Recurso Extraordinário com agravo No 766.618, seguiu mesma
orientação:
“DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
TRANSPORTE
AÉREO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061593-80.2018.8.26.0002 -Voto no 42716
4
INTERNACIONAL. CONFLITO ENTRE LEI E TRATADO. INDENIZAÇÃO. PRAZO
PRESCRICIONAL PREVISTO EM CONVENÇÃO INTERNACIONAL. APLICABILIDADE .
1. Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções
internacionais ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária.
Em princípio, portanto, as antinomias entre normas domésticas e convencionais
resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia e da especialidade. 2. Nada
obstante, quanto à ordenação do transporte internacional, o art. 178 da
Constituição estabelece regra especial de solução de antinomias, no sentido da
prevalência dos tratados sobre a legislação doméstica, seja ela anterior ou
posterior àqueles. Essa conclusão também se aplica quando o conflito envolve o
Código de Defesa do Consumidor. 3. Tese afirmada em sede de repercussão geral:
“Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor”. 4. Recurso extraordinário provido. (STF
Plenário, ARE 766.618, rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.5.2017)”.

Assentada essa premissa, verifica-se que a autora, na
condição de seguradora, indenizou os seus segurados com o valor de R$
1.569,84 (mil, quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos),
fls. 114/117, referente ao prejuízo decorrente da compra emergencial de itens de
uso pessoal, haja vista o extravio de suas bagagens em transporte aéreo, as
quais lhes foram entregues dois dias após o desembarque.
Assim tendo agido, no cumprimento de contrato de seguro,
ela sub-rogou-se nos direitos de seus segurados, consoante o art. 786 do Código
Civil1.
Convém destacar que, não obstante o extravio da bagagem
tenha sido temporário, sua restituição não afasta o dever indenizatório, eis que a
pretensão da autora não envolve itens perdidos, mas sim bens adquiridos
emergencialmente pelos beneficiários do seguro. A restituição da bagagem não
era evento certo, sendo então desarrazoado exigir dos passageiros que a
aguardassem, apenas com as roupas que vestiam, em território estrangeiro, a
solução da questão.
A circunstância referida na sentença, de os referidos itens
terem sido incorporados ao patrimônio dos segurados, data venia não significa
ausência de prejuízo, pois a aquisição teve caráter emergencial, implicando
dispêndio imprevisível e desnecessário.
Incontroversa, pois, a falha nos serviços da ré, causa única
da necessidade da realização das despesas extras, cumpre-lhe efetuar o
respectivo ressarcimento, na conformidade dos artigos 19 e 20 da Convenção de
Montreal:
1 “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061593-80.2018.8.26.0002 -Voto no 42716
5
Artigo 19 - Atraso
“O transportador é responsável pelo dano ocasionado
por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não
obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso
se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram
razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e
a outros, adotar tais medidas”.
Artigo 20 - Exoneração
Se o transportador prova que a pessoa que pede
indenização, ou a pessoa da qual se origina seu direito, causou o dano ou
contribuiu para ele por negligência, erro ou omissão, ficará isento, total ou
parcialmente, de sua responsabilidade com respeito ao reclamante, na medida
em que tal negligência, ou outra ação ou omissão indevida haja causado o dano
ou contribuído para ele. Quando uma pessoa que não seja o passageiro, pedir
indenização em razão da morte ou lesão deste último, o transportador ficará
igualmente exonerado de sua responsabilidade, total ou parcialmente, na medida
em que prove que a negligência ou outra ação ou omissão indevida do
passageiro causou o dano ou contribuiu para ele. Este Artigo se aplica a todas as
disposições sobre responsabilidade da presente Convenção, inclusive ao número
1 do Artigo 21.”
Portanto, não demonstrada a existência de circunstâncias
dirimentes de responsabilidade, ônus que competia à companhia aérea, ela deve
arcar com os prejuízos a que deu causa. Confira-se, nesse sentido, os seguintes
precedentes:
“APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
EXTRAVIO DE BAGAGEM
CONVENÇÃO DE MONTREAL
AÇÃO DE
REGRESSO - PRESCRIÇÃO - Pretensão de reforma da r. sentença de
procedência, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão da autora
Rejeição Hipótese em que, por força do julgamento, pelo Eg. Supremo Tribunal
Federal, do RE no 636331/RJ e do ARE no 766618/SP, pela sistemática da
repercussão geral, foi estabelecida a prevalência das normativas internacionais
em matéria de transporte aéreo internacional, com fundamento no artigo 178 da
Constituição Federal
Aplicabilidade da Convenção de Montreal
Prazo
prescricional bienal não consumado PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO -
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL EXTRAVIO DE BAGAGEM AÇÃO
DE REGRESSO SUB-ROGAÇÃO - Pretensão de reforma da r. sentença de
procedência, pois não demonstrado o pagamento de indenização pela
seguradora ou a existência de cobertura do sinistro Descabimento Hipótese
em que o pagamento da indenização pela seguradora se encontra bem
demonstrado nos autos do processo Apólice de seguro que oferece cobertura
para o evento de que foi vítima a segurada e que estava vigente no momento dos
fatos - RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL

EXTRAVIO
TEMPORÁRIO
DE
BAGAGEM

DOCUMENTOS EM IDIOMA ESTRANGEIRO - Pretensão de reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061593-80.2018.8.26.0002 -Voto no 42716
6
sentença de procedência, pois não demonstrada a ocorrência de prejuízo
decorrente do extravio temporário das bagagens
Alegação de que as
notas fiscais sem tradução não podem ser aceitas como prova no processo
Descabimento
Hipótese em que houve a necessidade de aquisição
emergencial de roupas e calçados após a chegada dos passageiros à
Alemanha Exigência de tradução juramentada de notas fiscais de pequeno
valor que se mostra absolutamente desarrazoada
Possibilidade de
compreender os documentos em língua estrangeira, para o que basta a sua
confrontação com os demais documentos constantes dos autos - RECURSO
DESPROVIDO” (TJSP; Apelação 1066762-16.2016.8.26.0100; Relator (a): Ana
de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/06/2018; Data de Registro: 21/06/2018).
“APELAÇÃO. Ação regressiva. Demanda proposta por
seguradora contra companhia aérea. Transporte aéreo. Extravio temporário de
bagagem. Sentença que julgou procedente o pedido. Apelo da requerente
pleiteando a aplicação do prazo prescricional ânuo. Sem razão. Seguradora que
indenizou o passageiro, seu segurado, em decorrência do extravio de bagagem.
Sub-rogação. Reconhecimento. Ação ingressada dentro do prazo bienal previsto
na Convenção de Montreal. Mérito. Comprovação pela seguradora da
contratação do seguro em caso entrega tardia da bagagem e pagamento da
respectiva indenização. Dever de indenizar da companhia área. Apelo
desprovido” (TJSP; Apelação 1023362-18.2017.8.26.0002; Relator (a): Roberto
Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/09/2018; Data de Registro:
20/09/2018).
Quanto ao montante dessa condenação, à mingua de
impugnação do valor pretendido, propriamente dito, cumpre à ré efetuar o
pagamento de R$ 1.569,84 (mil, quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e
quatro centavos), com correção monetária do desembolso e juros moratórios
legais desde a citação.
Por derradeiro, em razão do que restou decidido, a ré arcará
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00 (mil reais), observados os termos do art. 85, do CPC/15.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator